Tribunal: TJPA
Processo: 0800695-46.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800695-46.2026.8.14.0000

PACIENTE: FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO N.º 0800695-46.2026.8.14.0000.

IMPETRANTE:
Renata Viviane Rodrigues de Souza, OAB-PA N.º 27.863).

PACIENTE: FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA.

IMPETRADO: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança-PA.

Processo originário N.º 0804500-14.2025.8.14.0009.

RELATOR:

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA
.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I.

CASO EM EXAME.

1. Habeas corpus com pedido de liminar impetrado por Renata Viviane Rodrigues de Souza em favor de Fernando dos Santos Pereira, preso preventivamente desde 18/10/2025, por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) e corrupção ativa (art. 333 do CP), nos autos da ação penal em trâmite perante a Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA. A defesa alegou constrangimento ilegal, sob os fundamentos de ausência de periculum libertatis, ausência de fundamentação idônea da custódia cautelar e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, requerendo a concessão da ordem para revogação da preventiva.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva; (ii) apurar se há fundamentação concreta e atual para a medida; (iii) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do CPP, com base na gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, consistente na posse de 76,20g de substância análoga à cocaína, além de indícios de comercialização de drogas e histórico de reiteração delitiva.

4.

O juízo de origem fundamenta a medida na necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante do descumprimento de cautelares anteriormente impostas em processo anterior por tráfico de drogas e condenação em fase recursal por violência doméstica, evidenciando risco concreto de reiteração.

5.

As condições pessoais alegadas — como paternidade, residência fixa e primariedade — não afastam, por si sós, a prisão preventiva, sobretudo quando demonstrada a insuficiência e inadequação de medidas alternativas, conforme jurisprudência consolidada do TJPA e do STJ.

6.

A alegação de imprescindibilidade do paciente para os cuidados da filha menor não veio acompanhada de prova cabal, o que inviabiliza o acolhimento do pedido com base em possível substituição da prisão em razão de paternidade.

7.

O decreto preventivo apresenta fundamentação idônea e atual, com base em elementos concretos dos autos, afastando a alegação de ausência de motivação válida.

IV.

DISPOSITIVO

8.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 310, II; 312; 313, I e II; 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CP, art. 333.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 01.08.2018; STJ, RHC 140.433/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 02.03.2021, DJe 10.03.2021; TJ-PA, HC nº 0815561-98.2022.8.14.0000, Rel. Des. Kedima Lyra, j. 14.02.2023; TJPA, Súmula n. 8.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 05 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
, já qualificado nos autos, preso preventivamente desde 18/10/2025, em razão de denúncia pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 333 do Código Penal, conforme narrado na impetração.

Aponta-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA.

Sustenta a impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de: (i) inexistência de
periculum libertatis
; (ii) ausência de fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva; e (iii) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Requer, em caráter liminar, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Foram juntados documentos.

A liminar foi indeferida (ID 33132291).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 33164242). A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 33199790).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do
Habeas Corpus
e passo à análise das teses deduzidas.

DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Examinando detidamente os autos, verifico devidamente demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo a decisão que decretou a medida excepcional se fundamentado na existência de indícios de autoria e prova da materialidade quanto aos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de munição, supostamente praticados pelo paciente, evidenciando a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, extraída do
modus operandi
empregado. Nesse sentido, transcrevo excerto da decisão impugnada (ID 33105321, p. 36-40):

(...) I - RELATÓRIO

A Delegada de Polícia Civil do Município de Bragança comunicou a prisão em flagrante do nacional FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA, autuado por ter cometido, em tese, o ilícito penal tipificado no Art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fato ocorrido no dia 18/10/2025, por volta das 01:30h, no município de Bragança-PA. (...).

É o sucinto relatório. Decido. (...).

Desse modo, HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE por estar revestido da legalidade formal e material.

· ANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA (...).

De acordo com o auto de prisão em flagrante, o flagranteado FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA foi autuado em flagrante delito por suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, após ser localizado na posse de 76,20g (setenta e seis gramas e vinte centigramas) de substância análoga à cocaína, conforme auto de constatação provisória acostado ao id 159326761, pág. 8.

A materialidade e os indícios de autoria encontram-se evidenciados pelos elementos colhidos no auto de prisão e laudo de constatação preliminar, razão pela qual a prisão em flagrante é formalmente legal. Passa-se à análise da necessidade de sua conversão em prisão preventiva.

Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. No caso concreto, restam presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva. O fumus comissi delicti decorre da apreensão da substância entorpecente e dos demais elementos indicativos de que o custodiado comercializava drogas ilícitas. Já o periculum libertatis revela-se pelo fundado risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o autuado já responde a outro processo por tráfico de drogas (Proc. nº 0802635-92.2021.8.14.0009), no qual lhe foram impostas medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a proibição de ingerir entorpecentes ou bebidas alcoólicas, demonstrando descumprimento das condições anteriormente fixadas.

Consta ainda dos registros judiciais que o flagranteado possui condenação por violência doméstica (Proc. nº 0803871-79.2021.8.14.0009), em fase recursal, estando também sob a imposição de cautelares, entre as quais a proibição de cometer novos crimes, o que reforça o risco concreto de reiteração e o descumprimento reiterado das determinações judiciais.

Dessa forma, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas para assegurar a ordem pública, diante do histórico de descumprimento e da reincidência no mesmo tipo de delito, não sendo razoável acreditar que nova imposição dessas medidas teria eficácia prática.

Diante desse contexto, conclui-se que a manutenção do autuado em liberdade representa risco efetivo à ordem pública e à aplicação da lei penal, impondo-se, assim, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312 e art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

III – DISPOSITIVO

Assim, converto a prisão flagrancial e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA, brasileiro, solteiro, nascido em 11/01/2002, natural de Bragança/PA, filho de SILENE MARGARETE SILVEIRA DOS SANTOS e OLAVO GONCALVES DOS SANTOS, portador do CPF nº 068.190.002-43, com fundamento nos arts. 312 (garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual) e 313, inciso I e II, do CPP, e de acordo com o que prescreve o art. 310, inciso II, do CPP.

Dessa forma, à luz do decreto prisional, não prospera a alegação de ausência dos pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva, tampouco a de ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados e a medida cautelar. Igualmente, não se verifica a inexistência de elementos concretos indicativos de periculosidade, revelando-se inadequadas e insuficientes, no caso, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. Nessa linha, colaciono julgado desta Egrégia Corte:

TJ-PA - Habeas Corpus Criminal: 0815561-98.2022.8.14.0000, Relator: Kedima Lyra, Data de Julgamento: 14/02/2023, Seção de Direito Penal.

Das condições pessoais favoráveis
.

No caso em exame, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com indicação de elementos concretos aptos a justificar a adoção da medida extrema, notadamente em razão da gravidade concreta do delito, o que evidencia a necessidade de resguardar a ordem pública.

A alegação de condições pessoais favoráveis — tais como ser o paciente pai e mantenedor de esposa e filha menor, primário, possuir bons antecedentes, exercer atividade lícita e manter residência fixa —, por si só, não afasta a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais e demonstrada a necessidade concreta da custódia cautelar. Assim, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade e das circunstâncias dos delitos imputados, conforme entendimento sumulado por esta Corte Estadual,
in verbis
:

Súmula nº 8, do E.TJE
(Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (TJ-PA, Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

Sobre o tema, colaciono precedente da Corte Superior:

RHC 140.433/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 10/03/2021.

Ressalte-se, ademais, que nos autos da Ação Penal n. 0804500-163306053, o Juízo apontado como coator também indeferiu pedido de liberdade provisória, conforme fundamentos extraídos do trecho de interesse (ID 163078347):

(...)
2. DA PRISÃO PREVENTIVA.

A defesa técnica do acusado apresentou pedido de reconsideração da custódia cautelar, alegando, em suma, que não há elementos para a manutenção da preventiva e que há excesso de prazo para a conclusão da investigação policial (ID n. 162903411). Em manifestação à parte, o Ministério Público se manifestou de forma desfavorável, apontando que os elementos que decretaram a custódia ainda se fazem presentes (ID n. 163074032).

É o relatório.

Se observa que parte dos fundamentos apresentados na petição da defesa técnica acabaram perdendo a sua pertinência com o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. Além do mais, entendo que ainda subjaz a necessidade de custódia cautelar pelos mesmos motivos invocados na decisão de ID 159330663, a saber:

"
No caso concreto, restam presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva. O fumus comissi delicti decorre da apreensão da substância entorpecente e dos demais elementos indicativos de que o custodiado comercializava drogas ilícitas. Já o periculum libertatis revela-se pelo fundado risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o autuado já responde a outro processo por tráfico de drogas (Proc. nº 0802635-92.2021.8.14.0009), no qual lhe foram impostas medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a proibição de ingerir entorpecentes ou bebidas alcoólicas, demonstrando descumprimento das condições anteriormente fixadas. Consta ainda dos registros judiciais que o flagranteado possui condenação por violência doméstica (Proc. nº 0803871-79.2021.8.14.0009), em fase recursal, estando também sob a imposição de cautelares, entre as quais a proibição de cometer novos crimes, o que reforça o risco concreto de reiteração e o descumprimento reiterado das determinações judiciais. Dessa forma, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP mostram-se insuficientes e inadequadas para assegurar a ordem pública, diante do histórico de descumprimento e da reincidência no mesmo tipo de delito, não sendo razoável acreditar que nova imposição dessas medidas teria eficácia prática. Diante desse contexto, conclui-se que a manutenção do autuado em liberdade representa risco efetivo à ordem pública e à aplicação da lei penal, impondo-se, assim, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312 e art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal
."

Ante o exposto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do denunciado FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA. (...).

Ademais, a impetrante não trouxe aos autos elementos que comprovem ser o paciente o único responsável pelos cuidados da filha menor, tampouco demonstrou a inexistência de outras pessoas aptas a prestar a assistência necessária. A simples alegação de paternidade, desacompanhada de prova inequívoca da imprescindibilidade da presença paterna, não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva.

Nesse sentido, é firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“É necessário comprovar, de forma cabal, que a paciente é a única responsável pelos cuidados dos filhos menores, o que não restou demonstrado.
”

(STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01/08/2018)

Portanto, ausente comprovação inequívoca da imprescindibilidade da presença do paciente junto à filha menor, não há respaldo legal para a revogação da prisão preventiva.

Outrossim, destaca-se nos autos do processo de origem que o paciente possui diversos registros na certidão de antecedentes criminais, inclusive por entorpecentes (ID 33105321, p. 32), o que contraria a alegação de bons antecedentes.

DISPOSITIVO.

Ante ao todo exposto, conheço a ação e denego a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator.

Belém, 05/02/2026